Tribunal: TJMT
Processo: 0013538-43.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0013538-43.2018.8.11.0064
RECORRENTE: LUAN SALES BARBOSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29136040) interposto por LUAN SALES BARBOSA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 29121480):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM CONCURSO FORMAL, TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DE LUAN – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL NO ROUBO – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – DUAS VÍTIMAS DE UMA MESMA FAMÍLIA – PATRIMÔNIOS DIVERSOS – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO – RECURSO DE DANIEL – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA O DELITO DE ROUBO TENTADO – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – HIPÓTESE DE COAUTORIA – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NATUREZA FORMAL – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DE HALLAN – ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE JÁ RECONHECIDAS NA SENTENÇA – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF - RECURSOS IMPROVIDOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS. A confissão extrajudicial do apelante Luan, as delações dos corréus na fase policial, bem como os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a participação do apelante Luan nos delitos narrados na denúncia. Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. O fato de o réu não estar portando a arma utilizada no crime ou que não tenha sido ele quem efetuou os disparos que atingiu a vítima, por si só, não são suficientes para a desclassificação de latrocínio para roubo majorado, ou mesmo para a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1°) bastando que o resultado mais grave seja previsto ou que tenha se comprometido a cumprir missões específicas para que recaia sobre si o delito descrito no art. 157, § 3°, in fine, do CP. Não pairam dúvidas do envolvimento do acusado Daniel nos fatos narrados na denúncia e de que ele e seus comparsas agiram em comunhão de esforços e conjugação de vontades. Se a sua conduta foi determinante para a perpetração do delito, não pode ser considerada acessória ou de menor importância. Possuía, assim, pleno conhecimento e aderiu totalmente à ação intentada pelos demais envolvidos, inclusive no emprego de arma de fogo. Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faznecessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, bastando a prova da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto. Matéria consolidada no STF e STJ. As atenuantes da confissão e da menoridade foram devidamente reconhecidas em favor do apelante Hallan, no entanto “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Súmula 231 do STJ)” (Ap. 0013538-43.2018.8.11.0064, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/12/2019, Publicado DJE em 13/12/2019)
Alega a ausência de provas suficientes de participação nos delitos para a sustentar a condenação, sendo necessária sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento o afastamento da regra do concurso formal de crimes.
Recurso tempestivo (Id. 29660969).
Contrarrazões – Id. 30852976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ausência de provas suficientes de participação nos delitos para a sustentar a condenação, a impor sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento o afastamento da regra do concurso formal, verifica-se que o Recorrente, além de não demonstrar, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, não infirmou os fundamentos do acórdão recorrido, haja vista que suas razões recursais voltam-se contra a sentença de Primeiro Grau, fatores que obstam a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v